Tribunal: TJBA
Processo: 0001766-09.2008.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001766-09.2008.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Sebastiao Candido de Jesus

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS
E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA
(ART. 157, § 2º, I, II
E V
, DO CP, REDAÇÃO ANTES DA LEI 13.654/18).

PEDIDO DE REFORMA NA DOSIMETRIA PENAL. PROVIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANTIDAS AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. SANÇÃO ANTES FIXADA EM 10 ANOS DE RECLUSÃO REDIMENSIONADA PARA 09 ANOS, 05 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO.
RETIFICADA A PENA DE MULTA CONFORME PLEITO DA DEFESA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 288 DO CP. PREJUDICADO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO.
APELANTE CONDENADO À PENA DE 0
2
(
DOIS
) ANOS
E 06 (SEIS) MESES
DE RECLUSÃO.
DELITO QUE PRESCREVE NO PRAZO DE 0
8
ANOS (ART. 109, IV, DO CP). SENTENÇA PUBLICADA EM
25/01/2013
. RECURSO DISTRIBUÍDO EM
24/10/2025
.

TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ENTRE
A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
E
O JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO
HOUVE O TRANSCURSO DE MAIS DE
12

(
DOZE
)
ANOS.
PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE À SENTENÇA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

RE
CONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
EM RELAÇÃO AO ART. 288 DO CP
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 107, IV, C/C ARTS. 109,
I
V, 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PREJUDICADO
EM RELAÇÃO AO ART. 288 DO CP
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE NO TOCANTE AO CRIME DO ART. 157, § 2º, I, II E V DO CP.

1-Trata-se de recurso de apelação proposto por
Sebastião Cândido de Jesus
, irresignado com a sentença proferida
pel
o MM. Juiz
da Vara Criminal da Comarca de
Teixeira de Freitas
/BA, Dr. Rogério Barbosa de Sousa e Silva,
que o condenou nas penas
dos artigos 157, § 2°, incisos I, II e V e 288, c/c artigos 29 e 69, todos do Código Penal, fixando as penas, respectivamente, em 10 anos de reclusão e 02 anos e 06 meses de reclusão.

2-Conforme os autos, o Apelante e outros indivíduos
integravam uma
quadrilha armada
,
liderada por indivíduo conhecido como
“Miza”
, com o propósito de praticar furtos e roubos de veículos na região, tendo subtraído diversos automóveis e motocicletas, os quais eram levados para a residência do líder, em Itajuípe/BA.
No dia
24/10/2006
, os acusados
Gildásio Silva Souza (“Pezão”)
e
Sebastião Cândido de Jesus
(“Nenzinho”)
, após receberem de
Miza
a encomenda de dois caminhões Ford F-4000 por R$ 5.000,00 cada, contrataram a vítima
Shinji Habiro
sob o pretexto de realizar transporte de sofás. Durante o trajeto, contaram com o apoio de
João Carlos de Oliveira Constantino
e
Rodrigo Silva Santos
, que aguardavam em ponto combinado. Próximo ao distrito de Duque de Caxias,
Pezão
e
Nenzinho
anunciaram o assalto, rendendo a vítima com arma de fogo, amarrando-a e levando-a até uma plantação de eucalipto, onde os outros dois denunciados a prenderam e vigiaram por mais de uma hora. Dois deles fugiram com o caminhão e o celular da vítima. Após o grupo se afastar, a vítima gritou por socorro e foi localizada por policiais militares por volta das 17h. O caminhão roubado foi entregue a
Duarte Lelis dos Santos
, responsável por descaracterizá-lo e falsificar documentos a mando de
Miza
, incluindo a alteração da cor da carroceria, para dificultar sua identificação pelas autoridades.

3-P
edido de absolvição pelo crime do art. 288 do Código Penal.
P
rejudicado.
P
rescrição intercorrente
, reconhecida
de ofício
.
A
pelante condenado a
2 anos e 6 meses de reclusão
, e o delito prescreve em
8 anos
(art. 109, IV, do CP). A
sentença
foi publicada em
25/01/2013
, e o
recurso
só foi distribuído em
24/10/2025
, já havendo
trânsito em julgado para a acusação
. Entre a publicação da sentença e o julgamento do recurso, transcorreu período superior a
12 anos
, ultrapassando o prazo prescricional. Dessa forma, restou configurada
prescrição superveniente
, extinguindo-se a punibilidade do
A
pelante.
Recurso prejudicado quanto ao art. 288 do CPP.

4-O pedido de reforma da dosimetria foi
parcialmente provido
. A pena-base foi
reduzida ao mínimo legal
, em razão da
falta de fundamentação concreta
para a exasperação anteriormente aplicada.
As
causas de aumento de pena
foram mantidas. Com isso, a pena total, antes fixada em
10 anos de reclusão
, foi
redimensionada para 9 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão
.

5-A d. Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pela Dr.ª Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp, entendeu pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

6-RECURSO DE APELAÇÃO
PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 288 DO CP.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL PELA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 157, § 2º, I, II E IV, DO CP, REDUZINDO-SE A PENA PARA 09 ANOS, 05 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DE 19 DIAS-MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0001766-09.2008.8.05.0256,
em que figura como Apelante
SEBASTIÃO CÂNDIDO DE JESUS
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal

de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
do recurso e julgá-lo
PROVIDO EM PARTE
para reformar a dosimetria penal do crime de roubo e julgar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do crime de associação criminosa, em razão da prescrição superveniente
,
conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15